Tribunal: TJES
Processo: 0000880-64.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-64.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: JOSE MIRANDA NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0000880-64.2022.8.08.0020

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
JOSE MIRANDA NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que em 01/06/2022, durante o período noturno, transitava pela via sentido Guaçuí/ES, com velocidade compatível. Próximo à localidade de Antinhas, zona rural de Guaçuí/ES, deparou-se com uma barreira de terra de aproximadamente 70 centímetros de altura, colidindo o veículo, o que causou diversos danos, incluindo avarias na roda dianteira esquerda, parachoque dianteiro e lateral do pára-lama dianteiro esquerdo, além de lesão no joelho esquerdo do condutor. Ressalta o autor que não havia qualquer aviso na estrada sobre a presença da barreira, o que causou o acidente. Aduz ainda que, ao retornar à estrada no dia seguinte, encontrou apenas uma sinalização improvisada por populares em cima da barreira, após a ocorrência de vários acidentes no local. Por essas razões, busca reparação pelos danos materiais decorrentes dos gastos com as avarias no veículo, bem como por danos morais sofridos.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e CONDENO o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES ao pagamento da importância de R$ 5.568,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais) a título de reparação por danos materiais, valor este a ser acrescido de correção monetária a partir do evento danoso (01/03/2022), consoante Súmula 43 do STJ e juros de mora a partir da citação e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido e acrescido de juros de mora a contar desta data, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o autor não comprovou a culpa por omissão da autarquia, portanto, sustenta a culpa exclusiva do requerente. Ademais, afirma que o dano material não foi comprovado nos autos e que não estão caracterizados os danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Comprovado nos autos a ausência de sinalização no trecho do acidente na data dos fatos, conforme vídeos em fls. 20. Do mesmo modo, estão presentes documentos que atestam o dano material e o valor despendido pelo autor em fls. 13, 14, 15.

6. Por fim, presente o dano moral, o qual não merece modificação o quantum arbitrado (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)